Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESERVA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. DECRETO LEGISLATIVO No 1.923/2012. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. O v. acordão hostilizado foi claro e expresso ao indicar que a manutenção dos vencimentos básicos do militar aposentado, e a modificação tão somente do valor da gratificação, verba passível de alteração a qualquer tempo, não representa afronta à irredutibilidade de vencimentos, tampouco ao direito adquirido.
3. Em observância à ordem de gradação prevista no art. 85, § 2°, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser, de fato, sobre o valor causa, considerando que não houve condenação ou proveito econômico.
4. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.